Tribunal: TJDFT
Processo: 0784626-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0784626-17.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AGNALDO CORREIA LIMA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Conforme consulta ao site CNA/OAB, a inscrição de FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA, OAB 44447/DF, está suspensa. Assim, considerando também a existência de nova procuração no ID 79882056, retifique-se a autuação para constar apenas o advogado BRUNO FELIX ROMÃO como patrono do recorrente. Dê-se ciência também ao advogado dessa decisão. Após, venham os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito